Tribunal: TJES
Processo: 5017903-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017903-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. REPARAÇÃO DE DANOS. LOCAL DOS FATOS. ART. 53, IV, A, DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

1. Não deve ser conhecida a questão relativa à inversão do ônus da prova, tendo em vista que tal questão não foi determinada pelo magistrado de origem, que, em despacho saneador, estabeleceu o ônus na forma do art. 373, I e II, do CPC;

2. Não é garantida à seguradora, ainda que em regresso em relação regida pelo Código do Consumidor, a prerrogativa de escolha do foro, devendo ser aplicada, no caso de demanda de reparação, o local do ato ou fato, na forma prevista no art. 53, IV, alínea “a”, do CPC;

3. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5017903-27.2024.8.08.0000

Agravante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A.

Agravada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra decisão interlocutória (Id 45740086 dos autos de origem) proferida pelo Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória/ES nos autos da ação de ressarcimento por subrogação securitária ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, que rejeitou a preliminar de incompetência.

Em suas razões, a recorrente sustenta, em síntese, que a recorrida não estão presentes os requisitos para aplicação do Código de Defesa do Consumidor, notadamente para se estabelecer a inversão do ônus da prova. Além disso, aduz que ao caso vertente deve ser aplicada a regra do art. 53, IV, “a”, do CPC,
“segundo o qual a competência territorial é do local dos fatos”

Decisão deferindo a liminar recursal (Id 11099708).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 11334651).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 03 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A concessionária recorrente se insurge contra a decisão que rejeitou a preliminar de incompetência, argumentando que não estão presentes os requisitos para aplicação do Código de Defesa do Consumidor, notadamente para se estabelecer a inversão do ônus da prova e defendendo que ao caso vertente ser aplicada a regra do art. 53, IV, “a”, do CPC,
“segundo o qual a competência territorial é do local dos fatos”

De plano, não deve ser conhecida a questão relativa à inversão do ônus da prova, tendo em vista que tal questão não foi determinada pelo magistrado de origem, que, em despacho saneador, estabeleceu o ônus na forma do art. 373, I e II, do CPC.

Por sua vez, quanto às regras de competência, o magistrado entendeu pela aplicação dos art. 93, I, e 101, ambos do Código de Defesa do Consumidor, consignando que “
Apesar de a regra descrita no artigo supramencionado [art. 53, IV, do CDC] determinar que é competente o foro: do lugar do ato ou fato para a ação: a) de reparação de dano, o dispositivo trata de competência relativa. Isto porque, em se tratando de relação jurídica de consumo, o consumidor possui a faculdade de escolher o foro competente para conhecimento da demanda consumerista, seja o local onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, seja o seu próprio domicílio, ou até mesmo o domicílio do réu. A regra está prevista não só na legislação pátria, nos artigos 93, inciso I e 101, inciso I, do CDC, bem como nas melhores doutrinas
”.

A Primeira Câmara, no entanto, tem entendimento firme no sentido de que “As prerrogativas de caráter personalíssimo do consumidor sub-rogado não se transmitem à seguradora, limitada a sub-rogação ao direito material vinculado no contrato de seguro”. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5007715-72.2024.8.08.0000, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 27/09/2024)

Assim, não é garantida à seguradora, ainda que em regresso em relação regida pelo Código do Consumidor, a prerrogativa de escolha do foro, devendo ser aplicada, no caso de demanda de reparação, o local do ato ou fato, na forma prevista no art. 53, IV, alínea “a”, do CPC.

É a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE TÉCNICA – FORO COMPETENTE – LOCAL DOS FATOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. A seguradora recorrida almeja o ressarcimento de dano ocorrido em virtude de oscilação de energia elétrica, tornando-se patente a sua hipossuficiência técnica com relação aos serviços prestados pela recorrente e, consequentemente, viável a inversão do ônus da prova, com a facilitação da defesa de seus direitos. 2. Acerca da competência questionada nesta via recursal, entende a jurisprudência deste Tribunal que a sub-rogação da seguradora nos direitos de seu segurado não lhe confere as prerrogativas de caráter personalíssimo do sub-rogado. 3. Destarte, por exercer o direito em nome próprio, a ora agravada não pode valer-se da condição de consumidor de seu sub-rogado para que seja utilizado como critério de fixação de competência mais favorável. 4. Assim, penso que o foro competente é o do local dos fatos – no caso, o Município de Vila Velha – nos termos do art. 53, IV, “a”, do CPC. 5. Recurso provido em parte. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5006707-75.2024.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 05/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1) Na hipótese, deve-se observar o disposto na alínea “a” do inciso IV do artigo 53 do CPC, segundo a qual é competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano. 2) O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”. 3) A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma. 4) Demonstrados os danos materiais e o nexo causal com a atuação falha da EDP, atestada por laudo técnico em desfavor do qual não apresentada argumentação específica, escorreita a sentença que condenou a concessionária a ressarcir a seguradora dos valores despendidos. 4) Recurso desprovido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5000421-29.2023.8.08.0056, Relatora: VANIA MASSAD CAMPOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 06/12/2024)

Diante do exposto,
conheço
em parte do
recurso e,
na parte conhecida, dou a ele provimento
para acolher a exceção de incompetência e determinar a remessa e distribuição dos autos de origem para uma das Varas Cíveis de Vila Velha, observando a regra do art. 53, IV, ‘a’, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.